Tribunal: TJSP
Processo: 2095725-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ausência de decisão agravável – Despacho que faculta às partes apontar fatos controvertidos e indicar as provas pertinentes – Ausência de carga decisória – Recurso de agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095725-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante GUAER
GUARARAPES AERONAVES E REVISOES LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
GUARARAPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do re-
curso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095725-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29.629-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095725-84.2020.8.26.0000.
Comarca de GUARARAPES 1a Vara Judicial Juíza Camila Paiva Portero.
Agravante:
GUAER GUARARAPES AERONAVES E REVISÕES.
Agravada:
MUNICÍPIO DE GUARARAPES.
VOTO No 29.629.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ausência de decisão agravável
Despacho que faculta às partes apontar fatos controvertidos e in-
dicar as provas pertinentes Ausência de carga decisória Recur-
so de agravo não conhecido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em ação
de tutela antecipada antecedente, 2 que facultou às partes “apontar os fatos perti -
nentes controvertidos
e especificar as provas úteis ou necessárias,
e não protela -
tórias, a serem produzidas ”.
Sustenta que é dever do Juiz da causa sanear o processo, a
distribuição do ônus da prova e a delimitação dos fatos controvertidos; a decisão
ofende o direito de defesa das partes, na medida em que a pertinência das provas
a serem requeridas depende da fixação dos pontos controvertidos pelo Juiz, e vi-
ola o princípio da não-surpresa disposto no art. 10 do CPC. Requer a suspensão da
decisão agravada, e final provimento do recurso para que seja saneado o processo.
Fundamentação
Não conheço do agravo por ausência de decisão agravável.
No caso em foco, o MM. Juiz nada decidiu sobre as questões
prejudiciais ou pontos controvertidos, não se trata de decisão de saneamento do
processo, mas das providências preliminares que a antecedem.
1 Reproduzida à fl. 23.
2 Feito no 1000002-89.2020.8.26.0603.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095725-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29.629-JV
3
Assim, o despacho que faculta às partes manifestarem-se preli-
minarmente ao despacho saneador não contém nenhuma carga decisória; é de
mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC, haja vista inexistir
qualquer gravame.
Ante o exposto, proponho negar conhecimento ao recurso de
agravo, manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR